Tribunal: TJDFT
Processo: 0751661-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751661-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHABRIEL MARINS BATISTA AGRAVADO: MESSIAS SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ghabriel Marins Batista em face da r. decisão (ID 214936117, na origem) que, nos autos do Inventário e Partilha conjunto dos bens componentes do espólio de Helber Marins Batista, Douglas Marins Batista e Márcia Marins Batista, indeferiu o pedido de expedição de novo alvará para a venda do imóvel pertencente ao espólio. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 21/1/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 223124983, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator